Tribunal: TJDFT
Processo: 0703344-79.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA ANUAL DE JUROS CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO. CDC. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de revisão de taxa anual de juros cumulada com restituição de valores, reconhecendo a abusividade das taxas e determinando sua redução para 5% ao mês, além da restituição simples dos valores pagos em excesso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados nos contratos são abusivos; e (ii) estabelecer se há direito à restituição simples dos valores pagos em excesso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação o qual, por força do artigo 1.012, caput, do CPC, já o possui, configura ausência de interesse recursal e, por conseguinte, não deve ser conhecido.
4. O STJ, no REsp no 1.061.530/RS (Tema Repetitivo no 27), admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde estar caracterizada a relação de consumo, abusividade e demonstração cabal das peculiaridades do caso concreto. Precedente: “[...] 4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas. 5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às ‘circunstâncias da causa’ - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual. [...].” (REsp no 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 30/9/2022).
5. A relação entre as partes é de consumo, conforme artigos 2o e 3o do CDC e Súmula no 297 do STJ.
6. Os contratos analisados preveem taxas entre 18,5% e 22% ao mês (equivalentes a 666% a 987% ao ano), superando em até 3,3 vezes a taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado nos respectivos períodos.
7. A operação contratual apresenta características de baixo risco, como débito direto em conta vinculada ao recebimento de salário ou pensão, o qual reduz a probabilidade de inadimplemento.
8. A apelante não apresentou justificativas técnicas ou documentais aptas a sustentar a aplicação de taxas tão elevadas, limitando-se a alegações genéricas sobre perfil de risco.
9. A ausência de elementos concretos que justifiquem os percentuais pactuados evidencia onerosidade excessiva e vantagem exagerada, em afronta ao artigo 51, § 1o, do CDC.
10. A norma do artigo 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 10.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 20%, sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios exige demonstração cabal da abusividade, considerando as peculiaridades do caso concreto. 2. A simples comparação com a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade. 3. Taxas superiores em mais de três vezes à média de mercado, sem justificativa técnica, configuram vantagem exagerada e onerosidade excessiva, circunstância apta a autorizar a revisão contratual e a restituição dos valores pagos em excesso.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 1.012, caput; 85, § 11. CDC, artigos 2o; 3o; 51, § 1o, inciso III. CC, artigo 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 27; REsp no 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 30/9/2022; AgInt no AREsp no 2.444.468/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJE: 8/3/2024; REsp no 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJE: 29/6/2022. TJDFT, 0705492-21.2023.8.07.0012, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 2/9/2024; 07158161720218070020, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024; 07028397620238070002, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 27/5/2024. STJ, Súmula no 297; Tema Repetitivo no 28.